Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PROCESSO N.: 0709123-91.2019.8.07.0018 JUÍZO RECORRENTE: D. M. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: MICAELLE SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida na Ação de Conhecimento ajuizada por DEIVID MIGUEL SILVA NUNES, menor impúbere, representado por sua genitora, Micaelle Silva dos Santos, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o juiz a quo, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, condenou o Réu a fornecer ao Autor “o seguinte tratamento médico-hospitalar: BOTOX EM GLÂNDULAS SALIVARES e CÂNULA TRAQUEAL SILICONADA, PEDIÁTRICA SEM BALONETE E COM ORIFÍCIO INTERNO DE 4.0mm PARA TROCA IMEDIATA, nos termos da indicação médica, devendo o procedimento ser realizado em qualquer hospital da rede pública de saúde local, conveniada ou contratada, sendo que em caso de indisponibilidade, que o faça, a suas expensas, junto à rede privada de saúde, nos termos da prescrição médica”. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, tendo a sentença sido submetida ao Reexame Necessário (art. 496 do CPC). Não foi interposto recurso voluntário, conforme certificado no ID Num. 17019459, pág. 1. Os autos subiram ao órgão ad quem por força do Reexame Necessário. É o relatório. Conforme relatado, a sentença foi submetida ao Reexame Necessário, com amparo no art. 496 do CPC, que dispõe, in verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. O dispositivo legal em comento estabelece as hipóteses em que a sentença não se submete à remessa necessária, dentre as quais, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, no caso do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações públicas. Na hipótese, a parte autora postulou a condenação do Réu a fornecer-lhe a cânula descrita nos autos e o procedimento de botox em glândulas salivares, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – ID Num. 17019356, pág. 6), que foi posteriormente corrigido para R$ R$ 1.508,00 (um mil quinhentos e oito reais – ID Num. 17019378, pág. 1), com o acolhimento da impugnação deduzida pelo Réu. Referido valor foi objeto de sequestro, determinado na decisão de ID Num. 17019396, págs. 1/2, tendo sido posteriormente levantado pela parte para custear a compra da cânula – tudo comprovado nos autos –, em razão do descumprimento da medida de urgência pelo Réu. O procedimento de botox em glândulas salivares, por sua vez, é realizado pela própria Secretaria de Estado de Saúde, conforme informado no ofício de ID Num. 17019415, pág. 1. Tanto assim, que sua realização já havia sido agendada no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, segundo consta do ofício HCB 024/2020, enviado pelo referido hospital ao juízo de origem (ID Num. 17019436, pág. 1). Dessa forma, o proveito econômico obtido pelo Autor limitou-se ao valor atribuído à causa – R$ R$ 1.508,00 (um mil quinhentos e oito reais – ID Num. 17019378, pág. 1). Diante disso, por força do art. 496, § 3o, II, do CPC, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator